Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À INICIAL INSATISFATÓRIA. VENDA DE VEÍCULO EM NOME DE MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO PARA ADEQUAÇÃO À JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DOS AUTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM RECURSO.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Tendo em vista que o autor é menor de idade e pretende a venda de seu veículo, necessário se faz a emenda à inicial a fim de alterar a causa de pedir e o pedido, para, em sede de jurisdição voluntária, requerer autorização judicial para a venda do veículo de sua propriedade.
3. O poder de administração dos bens do menor conferido aos pais não lhes outorga o poder de dispor dos referidos bens, hipótese em que haverá a necessidade de autorização judicial para tanto, como no caso de venda de veículo em nome do filho menor de idade (inteligência do art. 1.689 c/c 1.691, ambos do CPC/2015).
4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial.
5. Evidenciado a ausência de elementos que desabonem o pedido de gratuidade de justiça, cabível o deferimento do referido benefício.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.